Tribunal: STF
Processo: Rcl 45549
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Processo 0021081-09.2018.5.04.0205, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, violado a autoridade do que decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.
    O reclamante narra que
    “[a] decisão reclamada apontou que o recurso de revista do Município de Canoas não possui transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, inobstante versar o recurso sobre padrão decisório de ‘tese’ vinculativa obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como ‘tema’ 246, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16) [...]” (págs. 2 e 21-22 da inicial). 
    Prossegue sustentando que 
    “[...] não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência na questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional.
    O TST, dessa forma, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF” (págs. 8-9 da inicial, sem os grifos do original). 
    Nesse contexto, afirma o seguinte: 
    “No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, em 24.11.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a ação para reconhecer constitucional o § 1o do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:
    ‘RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1o, da Lei federal n. 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995’ (Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 9.9.2011).
    Assentou-se que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de encargos trabalhistas, salvo se comprovada conduta culposa de seus agentes.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsdiário, nos termos do art. 71, § 1o, da Lei n. 8.666/93’ [...]” (pág. 10 da petição inicial).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...]
    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760931/DF, da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação da decisão guerreada, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF” (pág. 16 da petição inicial). 
    Em 22/1/2020, indeferi a liminar (documento eletrônico 17).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 14). 
    Citada (documento eletrônico 13), a parte beneficiária do ato reclamado não se manifestou (documento eletrônico 14).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação constitucional será cabível para (i) preservar a competência deste Tribunal, quando ocorrer usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, como relatado, o reclamante afirma que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do recurso de revista, usurpou a competência deste Supremo Tribunal, bem como violou o entendimento desta Corte proferido na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    Quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal, entendo que, ao afirmar que a causa não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; 
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    […] 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. […]”. 
    Com efeito, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida por esta Corte, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, em regra, o STF entende que inexiste usurpação de competência pelo TST quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. Confira-se precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 
    1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT).
    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) . 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    […] 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.505-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    No caso sob exame, o TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista por entender que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região não ofendia a jurisprudência sumulada do TST e do STF e, por isso, seria desprovida de transcendência política (pág. 172 do documento eletrônico 3).
    Ao julgar o recurso ordinário, o TRT4 assim ementou o acórdão:
    “RESCISÃO INDIRETA. ATRASOS REITERADOS NO PAGAMENTO DE SALÁRIO. É grave a falta cometida pela empregadora, porquanto o trabalhador depende do salário para suprir as suas necessidades vitais básicas. O empregador deve cumprir sua principal obrigação em relação aos empregados, realizando o pagamento de salários pelo serviço prestado, o que não se verifica no caso dos autos, em que a reclamada atrasou de forma reiterada a contraprestação devida à reclamante. Recurso ordinário da primeira reclamada a que se nega provimento” (pág. 93 do documento eletrônico 3, grifos no original). 
    O TRT4 assim discorreu sobre a responsabilidade subsidiária:
    “O segundo demandado não se conforma com a responsabilidade subsidiária que lhe é atribuída na sentença. Pugna pela reforma da decisão.
    Sem razão.
    O segundo reclamado, Município de Canoas, celebrou com a primeira ré, Associação Beneficente de Canoas, contrato de ‘prestação de serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo o gerenciamento assistencial, administrativo, financeiro e/ou operacional em equipamentos de atenção à saúde [...]’ (Id 0a8912c). É incontroverso que, em função do pactuado, a reclamante trabalhou em favor do Município, exercendo a função de agente de atendimento, em Unidades Básicas de Saúde.
    A responsabilidade subsidiária do recorrente em relação às parcelas deferidas em sentença decorre de sua omissão culposa. A prestadora de serviços tinha a obrigação de cumprir com os deveres trabalhistas típicos do vínculo de emprego. Tendo descumprido tais obrigações, em prejuízo dos direitos trabalhistas de sua empregada, deve ser responsabilizado o tomador de serviços que agiu com culpa, não fazendo a fiscalização que lhe é exigida (culpa in vigilando). Era necessária a verificação, por parte do tomador, durante a execução do contrato, da regularidade formal e prática da empresa contratada, a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores que lhe prestavam serviços. A inexistência de tal fiscalização configura a omissão culposa.
    No caso em exame, é possível concluir que o Município não realizou adequadamente o controle que lhe cabia, pois a sua defesa vem aos autos desacompanhada de quaisquer documentos relativos ao contrato de trabalho da autora. Tal fato demonstra a precariedade da fiscalização realizada pela tomadora dos serviços, o que poderia ter evitado o atraso reiterado no pagamento de salários e o inadimplemento do FGTS da reclamante, conforme constatado na presente demanda. Resta evidenciada, portanto, a culpa in vigilando do segundo réu” (pág. 98 do documento eletrônico 3 - grifei).
    Na espécie, constato que o juízo trabalhista, ao examinar a controvérsia, afirmou que o caso concreto não diz respeito a mero inadimplemento, mas em efetivo descumprimento do dever de fiscalização do contrato.
    Esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, este Tribunal concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Nesse contexto, é importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Firmadas essas premissas, observo que a Justiça do Trabalho, após uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos presentes autos, bem como das regras e princípios aplicáveis ao caso, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo, ficando caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246/RG), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Assinalo, ainda, que o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Em sentido análogo, cito: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator